Tribunal: CARF
Processo: 10437.723135/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
Alegações de inconstitucionalidade não merecem ser conhecidas por força da Súmula CARF no2.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996.
Por disposição legal, caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR DO IRPF. SÚMULA No 38 DO CARF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, quando não tenha ocorrido nenhum pagamento do tributo, extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. A incidência de juros sobre a multa de ofício é legítima.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, por força do disposto no artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 e nos artigos 2o a 6o do Decreto no 3.724/2001, estão autorizados a examinar informações relativas a contribuintes, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.723135/2019-99
ACÓRDÃO
2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WLADIMIR DA CRUZ SOUZA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
Alegações de inconstitucionalidade não merecem ser conhecidas por força
da Súmula CARF no2.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996.
Por disposição legal, caracterizam omissão de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, de forma individualizada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. FATO GERADOR DO IRPF. SÚMULA No 38 DO CARF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário, quando não tenha ocorrido
nenhum pagamento do tributo, extingue-se após 5 (cinco) anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 12023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
2
Súmula CARF no108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. A incidência de juros sobre a multa
de ofício é legítima.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, por força do disposto no
artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 e nos artigos 2o a 6o do
Decreto no 3.724/2001, estão autorizados a examinar informações relativas
a contribuintes, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRPF (código de receita 2904), anos-calendário
2014d e 2015. A autuação decorre de apuração efetuada com base no disposto no artigo 42 da Lei
no 9.430/1996, de omissão de rendimentos caracterizada pela não comprovação da origem de
depósitos/créditos efetuados em contas bancárias de titularidade do Interessado.
Os depósitos/créditos que foram considerados não justificados encontram-se no
discriminativo de e.fls. 1382/1420 (DISCRIMINATIVO DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS).
Fl. 12024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
3
Os depósitos/créditos cujas origens foram consideradas comprovadas pela
autoridade fiscal encontram-se no discriminativo de e.fls. 1376/1381 (DISCRIMINATIVO
DEPÓSITOS JUSTIFICADOS).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF), e.fls. 1462/1469, “o contribuinte não
entregou a Declaração de Ajuste Anual (DAA) dos anos-calendários 2009 a 2015”.
Em impugnação de e.fls. 11457/11485, à qual foram acostados documentos de
e.fls.11486/11905, alega:
- que “a ação fiscal lançou competências decaídas”, pois “operou-se a decadência
das competências de janeiro a outubro de 2014”;
- que “ao caso dos autos se aplica a regra do § 4o do artigo 150 do CTN” pois
promoveu o recolhimento parcial do tributo, já que “à época dos fatos fez declaração e pagou o
IRPF”;
- que a autoridade fiscal não se preocupou “em motivar a imprescindibilidade da
pretendida quebra de sigilo bancário”, como “exige a parte final do § 5o do artigo 2o do Decreto
3.724/2001 nem, muito menos, em legitimá-la mediante autorização judicial”;
- que “a quebra do sigilo bancário perpetrada pelo Fisco sem autorização judicial
consubstancia ato ilegal e inconstitucional, maculando a referida prova para fins de exigência do
crédito tributário, por força da garantia fundamental da privacidade e do sigilo que está
apascentada nos incisos X e XII do artigo 5o da Constituição Federal”;
- que a prova colhida sem autorização judicial, por ser ilícita, deve ser “desentranha
dos autos deste processo administrativo”;
- que a súmula do CARF no 61 preceitua que “os depósitos bancários iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física”;
- que “devem ser excluídos da base de cálculo do imposto apurado- todos os
depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais)”;
- que os depósitos bancários considerados injustificados não foram individualizados
pela autoridade fiscal no TVF;
- que o legislador “estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá
individualizar os créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira tidos como não comprovados pelo seu titular”;
- que “esclareceu à fiscalização que vários depósitos em conta corrente de sua
titularidade se deram em razão de recebimentos e pagamentos de clientes, através
das empresas MARCELO PAULINO LOPES (CNPJ 11.085.806/0001-46) e VIRTUAL
Fl. 12025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
4
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 11.129.621/0001-96), conforme
comprovam as notas ficais e planilhas ora juntadas à presente impugnação”;
- que “a autoridade fiscal não levou em consideração vários depósitos justificados
pela impugnante durante o procedimento de fiscalização”;
- que é absurda “a incidência dos juros sobre a multa de ofício”;
- que o artigo 161 do CTN “determina que os juros somente deverão incidir, apenas,
sobre o crédito não integralmente pago no vencimento”;
- que “se a penalidade (no caso a multa do ofício) já estivesse incluída na expressão
‘crédito’ sobre o qual incidem os juros de mora nos termos do artigo 161 do mesmo CTN, não
haveria razão alguma para a ressalva final constante no referido dispositivo no sentido de que o
crédito deve ser exigido ‘sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis’”.
- que os débitos a que se refere o §3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996 “são
aqueles decorrentes de tributos e contribuições mencionados no caput”;
- Alega que “decorrente é aquilo que se segue, que é consequente”. Diz que “o
débito decorre do não pagamento de tributos e contribuições nos prazos”.
Requer, sucessivamente: a anulação do auto de infração; exclusão dos
depósitos/créditos bancários referentes aos meses de janeiro a outubro de 2014, juntamente com
o afastamentos da incidência de juros sobre a multa de ofício.
O colegiado a quo, por unanimidade, julgou improcedente impugnação,
apresentando a seguinte ementa de acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996.
Por disposição legal, caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados
em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, de forma
individualizada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. FATO GERADOR DO IRPF. SÚMULA No 38 DO CARF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 12026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
5
Ano-calendário: 2014, 2015
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário, quando não tenha ocorrido nenhum
pagamento do tributo, extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros sobre a multa de ofício é legítima.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, por força do disposto no artigo
6o da Lei Complementar no 105/2001 e nos artigos 2o a 6o do Decreto no
3.724/2001, estão autorizados a examinar informações relativas a contribuintes,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 20/07/2020, data posterior ao julgamento do acórdão de DRJ, porém, antes que
fosse cientificado do acórdão, juntou petição às e.fls. 11935/11936. Na petição, pede a aplicação
da Súmula CARF no29.
Inconformado com a decisão do acórdão de DRJ, apresentou tempestivamente
Recurso Voluntário em 26/10/2020, no qual alega:
- preliminarmente, a ocorrência de decadência das competências de 01 a 10/2014;
- nulidade das provas obtidas sem autorização judicial;
- nulidade por erro de aferição da base de cálculo;
- pela aplicação da Súmula CARF no29;
Fl. 12027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
6
- pela aplicação da Súmula CARF no61;
- que houve falta de individualização dos depósitos tidos como não justificados;
- que a autoridade fiscal não levou em consideração vários depósitos justificados
pela recorrente durante o procedimento de fiscalização;
- que deveria haver conversão do julgamento em diligência, para que fosse
oportunizado ao recorrente a apresentação dos documentos a contento;
- que não pode ser mantida a autuação por omissão de rendimentos por origem
não comprovada, pois foram devidamente identificados os depósitos.
- inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício;
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento parcial, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, por força da Súmula CARF no2.

Preliminares
O Recurso Voluntário pugna pelo reconhecimento da decadência do período de
janeiro a outubro de 2014. O acórdão recorrido já se pronunciou a respeito do tema decadência,
destacando, inclusive, a Súmula CARF no38, aplicável ao caso em tela.
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de 07/11/2007
Acórdão no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788, de 06/03/2008
Acórdão no 106-17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-16730, de 23/01/2008
Acórdão no CSRF/04-00.627, de 18/09/2007 Acórdão no CSRF/04-00.713, de
11/12/2007
Fl. 12028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
7
Sendo o dia 31/12/2014 a data de ocorrência do fato gerador mais antigo nesta
autuação, e tendo em vista que o próprio recorrente atesta, à e.fl. 11946, ter sido cientificado em
07/11/2019, não há que se falar em decadência, qualquer que seja a regra decadencial aplicada.
Aduz também o recorrente nulidade de provas obtidas sem autorização judicial e
nulidade por erro de aferição da base de cálculo.
Ambas as questões já foram bem enfrentadas no acórdão recorrido, do qual
transcrevo os trechos abaixo, os quais acolho como razão de decidir:
2 - Sigilo bancário
A defesa alega que ocorreu quebra indevida de sigilo bancário, aduzindo
que o acesso à movimentação financeira do Autuado somente poderia ocorrer
mediante ordem judicial.
Sucede que o acesso à movimentação bancária do Autuado, no
procedimento fiscal que resultou no lançamento da autuação hostilizada, ocorreu
em perfeita consonância com o que, na época do procedimento fiscal, era
previsto na Lei Complementar no 105/2001 e no Decreto no 3.724/2001,
conforme demonstrado pelos dispositivos transcritos abaixo:
Lei Complementar no 105/2001
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados.
(...)
§3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar.
(...)
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e
aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
§2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-
se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das
operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a
inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a
natureza dos gastos a partir deles efetuados.
(...)
Fl. 12029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
8
§4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados
indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito
fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os
documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria
para a adequada apuração dos fatos.
§5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo
fiscal, na forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária.
(...)
Decreto no 3.724/2001
Art. 1o Este Decreto dispõe, nos termos do art. 6o da Lei Complementar n
105, de 10 de janeiro de 2001, sobre requisição, acesso e uso, pela
Secretaria da Receita Federal e seus agentes, de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e das entidades a elas
equiparadas, em conformidade com o art. 1o, §§ 1o e 2o, da mencionada
Lei, bem assim estabelece procedimentos para preservar o sigilo das
informações obtidas.
Art. 2o (...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente
poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis. (Redação dada pelo
Decreto n 6.104, de 2007)
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007)
(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 12030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
9
(...)
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do
titular de fato; e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
§ 2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI
deste artigo, quando:
I - as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada
ou, na ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o
montante anual da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II
do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto
n 6.104, de 2007)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto
no 8.303, de 2014)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante
documento denominado Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) e será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a
seu preposto;
IV - gerente de agência.
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para
apresentação de informações sobre movimentação financeira, necessárias
à execução do MPF.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para
apresentação de informações sobre movimentação financeira, necessárias
à execução do procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303,
de 2014)
(...)
Fl. 12031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
10
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado,
elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução
do MPF ou por seu chefe imediato.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado,
elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da
execução do procedimento fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada
pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a
motivação da proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão
e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de
indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o princípio da
razoabilidade.
(...)
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a
expediu ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela
execução do MPF correspondente;
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a
expediu ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil responsáveis
pela execução do procedimento fiscal correspondente; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto
no art. 42 da Lei n 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando
interessarem à prova do lançamento de ofício.
(...)
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos
obtidos em função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo
fiscal, na forma da legislação pertinente.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal deverá manter controle de acesso ao
processo administrativo fiscal, ficando sempre registrado o responsável
pelo recebimento, nos casos de movimentação.
(...)
Fl. 12032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
11
Lei no 9.430/1996
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial
para cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes
hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das
atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade,
próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a RS 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de RS
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória n° 1.563-7, de 1997)
(Vide Lei no 9.481, de 1997)
Lei no 9.481/1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil
reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Como se vê, os atos legais e regulamentares transcritos acima disciplinaram
as hipóteses específicas nas quais é permitido o acesso de informações da
movimentação bancária de contribuinte pelos auditores-fiscais da Receita Federal
do Brasil, sem prévia autorização judicial ou do contribuinte.
Destarte, resta evidente que é totalmente improcedente a alegação de que
a obtenção de informações da movimentação bancária de contribuinte pelos
auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil seria ilegal e que só poderia ocorrer
mediante ordem judicial.
Da mesma forma, resta evidente que, nos casos em que o acesso ocorrer
com a estrita observância da legislação citada, como no presente caso, a prova
obtida deve ser considerada plenamente válida.
A alegação de que a autoridade fiscal não teria demonstrado que a análise
da movimentação financeira do Interessado era indispensável não pode
Fl. 12033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
12
prosperar, visto que restaram configuradas as hipóteses previstas nos incisos VII e
XI do artigo 3o do Decreto no 3.724/2001, já que:
a) ocorreu embaraço à fiscalização, conforme registrado no Termo de
Embaraço de fls. 19/20 e na Solicitação de Emissão de Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira reproduzida às fls. 246 a 249;
b) restou caracterizado, conforme indicado na Solicitação de Emissão de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira reproduzida às fls. 246
a 249, indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato, já
que as informações disponíveis para a autoridade fiscal, relativas ao Interessado,
indicaram movimentação financeira superior ao estabelecido no inciso II do §3o
do artigo 42 da Lei no 9.430/1996 c/c o artigo 4o Lei no 9.481/1997.
Quanto ao erro de aferição de base de cálculo, também não merece prosperar,
conforme já informado no acórdão de DRJ.
3. Alegação de erro na apuração da base de cálculo
O inciso II do §3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996 preceitua o seguinte:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a RS 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de RS
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória n° 1.563-7, de 1997)
(Vide Lei no 9.481, de 1997)
Já o artigo 4o da Lei no 9.481/1997 preceitua o seguinte:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil
reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Como se vê, os créditos/depósitos bancários com valor igual ou inferior a
R$ 12.000,00 (doze mil reais) somente deixarão de ser considerados para fins de
apuração de receita omitida caso o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
No presente caso, observa-se da análise do discriminativo de fls. 1480 a
1488 (DISCRIMINATIVO DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS), que o somatório dos
créditos/depósitos bancários, com valor igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujas
origens não foram comprovadas, supera R$ 80.000,00.
Resta evidente, portanto, que é totalmente despropositada a alegação de que
deveriam ser excluídos da base de cálculo do lançamento todos os depósitos
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00.
Fl. 12034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
13
O trecho acima destacado evidencia ser inaplicável a Súmula CARF no61 ao presente
caso.
Súmula CARF no 61
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à aplicação da Súmula CARF no29, esta também é inaplicável ao caso, visto
não se tratar de conta conjunta, conforme afirma o TVF à e.fl.11442:
c) Da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
i) Através de termo circunstanciado, anexo Solicitação de RMF, foi solicitado a
emissão de RMF devido ao contribuinte não atender as intimações fiscais com a
devida emissão de Termo de Embaraço a Fiscalização.
ii) As entidades financeiras Banco Bradesco S.A. e Rau Unibanco S.A. atenderam as
respectivas RMF e apresentaram os documentos solicitados e que compõem os
anexos RMF BRADESCO e RMF ITAU UNIBANCO.
iii) Os dados cadastrais e esclarecimentos das instituições financeiras informam
que o contribuinte é o único titular das contas movimentadas e que não há
procuração para movimentação destas contas, por terceiros.
O recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que contestasse a afirmação
acima, sequer alegou ter co-titulares ou indicou quem seriam.
Afastadas as alegações preliminares.

Mérito
Sobre a suposta falta de individualização dos depósitos tidos como não justificados,
o acórdão de DRJ já demonstrou que não merece prosperar.
4. Suposta falta de individualização dos depósitos/créditos bancários
considerados no lançamento
Da análise dos autos, observa-se que todos os depósitos/créditos bancários
que foram considerados para fins de apuração da omissão de rendimentos estão
expostos de maneira individualizada no discriminativo de fls. 1382 a 1420
(DISCRIMINATIVO DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS).
Resta evidente, portanto, que é totalmente improcedente a alegação de
que a autoridade lançadora teria deixado de expor de forma individualizada todos
Fl. 12035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
14
os depósitos/créditos bancários que foram considerados com origem não
comprovada.
O contribuinte voltou a alegar que a autoridade fiscal não levou em consideração
vários depósitos justificados pela recorrente durante o procedimento de fiscalização.
A autuação recorreu à presunção legal do artigo 42° e parágrafos 1°, 2°, 3°, 4° e 6°
da Lei no9. 9.430/96 com redação alterada pelo artigo 4° da Lei no. 9.481/97 e pelo artigo 58° da
Lei no10.637/2002. Assim, foi invertido o ônus da prova, cabendo ao contribuinte se desincumbir
da acusação. Coube ao contribuinte apresentar, já na peça impugnatória, as provas hábeis a
desconstituir a presunção feita. O Decreto no70.235/1972 assim determina:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Por sua vez, a Lei no9.430/1996, em seu art. 42, dá o comando da necessidade de
comprovação mediante documentação hábil e idônea, para que seja desconstituída a presunção
aplicada.
Não bastam alegações genéricas, ou a mera juntada de documentos. Cabe ao
contribuinte demonstrar seu direito de forma inequívoca. Se há depósitos justificados que a
autoridade não levou em consideração, quais seriam esses depósitos? Como teria sido feita a
comprovação do alegado? Novamente, não basta a mera alegação ou juntada de documentos sem
a indicação individualizada, conforme já salientou a decisão de DRJ.
5. Alegação de que a autoridade fiscal teria considerado no lançamento vários
depósitos cuja a origem foi comprovada pelo Autuado
A alegação de que os documentos apresentados juntamente com a
impugnação (fls. 11486 a 11905) demonstram que a autoridade fiscal teria
considerado no lançamento vários depósitos cuja origem foi comprovada pelo
Autuado não pode ser aceita, já que é ônus do contribuinte fazer prova da origem
dos depósitos/créditos bancários e que tal prova não pode ser feita simplesmente
com a juntada de uma massa de documentos ao processo sem a indicação
individualizada de quais se referem a cada depósito/crédito bancário a que se
alega já ter sido comprovada a origem.
Resta evidente, portanto, que não deve ser aceita a alegação de que a
autoridade fiscal teria considerado no lançamento vários depósitos cuja a origem
foi comprovada pelo Autuado, já que este (Autuado) não demonstrou que isso de
fato ocorreu.
Fl. 12036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
15
Tendo em vista a não demonstração, pelo contribuinte, de seu direito, não há como
prosperar a alegação trazida. Assim como, também incabível o pedido de diligência. O contribuinte
teve todo o período de fiscalização, e mais 30 dias após a ciência da autuação, para produzir todas
as provas que de dispusesse, e apresentar todas as razões que suportassem seu direito. Da ciência
no termo de início da fiscalização, até a apresentação do presente Recurso Voluntário, passaram-
se mais de três anos! Não há como acolher o pedido de que deveria haver conversão do
julgamento em diligência, para que fosse oportunizado ao recorrente a apresentação dos
documentos a contento. Já houve a preclusão do direito do contribuinte apresentar suas provas.
Em mesmo sentido, não pode prosperar a alegação de que não pode ser mantida a
autuação por omissão de rendimentos por origem não comprovada, pois teriam sido devidamente
identificados os depósitos. Não houve a alegada comprovação por parte do contribuinte,
conforme já exposto no acórdão recorrido, e reiterado neste voto.
Em relação à alegada inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício, a
questão já foi pacificada neste CARF por meio da edição da Súmula CARF no108.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.;
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, afastar as
preliminares e, no mérito NEGAR PROVIMENTO.
Fl. 12037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.785 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723135/2019-99
16
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 12038
DF CARF MF
Original